Tribunal: STF
Processo: HC 81875
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: Individualização da pena: substituição por
 multa
da privação da liberdade: fundamentação necessária de sua denegação,
injustificada se aplicada a pena mínima.
                    1. Presentes as condições que a propiciem, a
 substituição
da pena privativa de liberdade - ultima ratio da repressão penal
contemporânea - pela pena de multa ou de restrição de direitos não é
livre faculdade do juiz - que jamais a tem - mas poder-dever, a ser
exercido conforme as diretrizes da ordem jurídica e por decisão
fundamentada.
                    2. Impõe-se, de logo, a substituição da pena de
 detenção
pela de multa, pois a fixação da privação da liberdade no mínimo da
cominação legal, implica reputar inexistentes os óbices legais ao
seu deferimento, que, se existentes, teriam determinado a sua
exacerbação.